Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707755-28.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: SAMUEL HUDSON RODRIGUES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS em favor de SAMUEL HUDSON RODRIGUES DE ARAUJO, condenado, por incurso no artigo 16, § 1o, incisos IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, regime aberto, e 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito (Ação Penal n. 0727440-46.2023.8.07.0003). No presente writ, busca a defesa técnica seja determinado que a autoridade coatora remeta, na forma do artigo 28 do CPP, os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (CCR-MPDFT) para que seja revisada a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Alega, em apertada síntese, que o paciente é primário, contudo, a juíza sentenciante pronunciou-se “pela impossibilidade de oferecimento do ANPP, sob a alegação do paciente responder a outras ações penais e ausência de confissão extrajudicial para remeter à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (CCR – MPDFT), nos termos do art. 28-A, §14o, do Código de Processo Penal (CPP)” Sustenta que compete ao órgão ministerial justificar expressamente o não oferecimento do ANPP, o que poderá ser, após provocação do investigado, passível de controle pela instância superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Salienta a omissão da primariedade do paciente pela magistrada de primeira instância ao não remeter os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para ser oferecida a proposta pré-processual do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) ao paciente. Requer, em liminar, a suspensão do andamento da ação penal até o julgamento do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja determinado, à autoridade coatora, que remeta, na forma do artigo 28 do CPP, os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (CCR-MPDFT) para que seja revisada a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente foi condenado, por incurso no artigo 16, § 1o, incisos IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, regime aberto, e 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito. A Sentença foi proferida em 19/02/2024. Em 28/2/2024, a defesa interpôs embargos de declaração apontando omissão acerca da ilegalidade da abordagem policial. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. No particular, o impetrante manejou o presente writ com o fim de impugnar sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0727440-46.2023.8.07.0003, no que se refere à negativa ministerial em oferecer Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e à recusa da sentenciante de remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público. A MM. Juíza consignou na sentença que: Noutro giro, verifica-se que a alegação defensiva de que o réu faz jus a eventual acordo de não persecução penal não procede, pois, segundo consta da folha penal de ID 186704971, o acusado responde a outras duas ações penais (0713388-45.2023.8.07.0003 e 0707770- 22.2023.8.07.0003), as quais apuram os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e tráfico de drogas, tendo ele sido, inclusive, condenado em primeira instância a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão na Ação Penal no 0707770-22.2023.8.07.0003, o que, aliado a ausência de confissão espontânea, inviabiliza a concessão do benefício. Dessa forma, oficiou corretamente o Ministério Público quando negou ao acusado (ID 171528184) a possibilidade de celebração do acordo agora pretendido pelo réu. A matéria ventilada nesta impetração deve ser debatida por meio do recurso adequado. O pedido deve ser formulado por meio de apelação, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal: “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular”. O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. Com efeito, a via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso vertente, pois a celebração do ANPP é faculdade do Ministério Público; não é um direito subjetivo do acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REFORMA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não admitiu o habeas corpus sob o fundamento de que o writ não pode ser utilizado como substituto do recurso adequado. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso de apelação, sob pena de se esvaziar a via recursal estabelecida na lei instrumental. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361521, 07215077220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRAZO RECURSAL ABERTO. MATÉRIA IMPRÓPRIA PARA DISCUSSÃO EM SEDE DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. QUESTIONAMENTOS CABÍVEIS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via eleita do habeas corpus não é a adequada para análise sobre a matéria suscitada. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o habeas corpus não serve de sucedâneo ao recurso de apelação criminal, principalmente quando não se configura ameaça ao direito de ir e vir do paciente. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1216103, 07224099320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador